Tribunal: TJDFT
Processo: 0747736-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747736-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINHO RAMIRO DE SIQUEIRA CAMPOS NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Martinho Ramiro de Siqueira Campos Neto contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará (Id 213919732 do processo de referência) que, nos autos da ação cominatória movida pelo ora agravante, em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A., ora agravado, processo n. 0708827-08.2024.8.07.0014, indeferiu a tutela liminar postulada pelo autor. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 65990202), alega, em síntese, buscar a suspensão dos descontos em conta corrente dos empréstimos contratados com a instituição financeira agravada, conforme prevê o art. 6o da Resolução n. 4.790/2022 do Banco Central. Assevera ter protocolado pedido administrativo de suspensão dos descontos perante o BRB. Diz ter denunciado a atuação abusiva do BRB perante o Bacen (protocolo no 2024/656438). Realça entendimento jurisprudencial pelo qual só é possível a manutenção dos descontos em conta corrente enquanto houver autorização do correntista (Tema 1085 do c. STJ). Brada inexistir autorização atual para que o banco continue a proceder com mencionados descontos. Frisa a natureza alimentar do salário. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Ao final, requer o seguinte: Diante do exposto, encontra-se a necessidade de processamento do presente recurso. Resta demonstrado que a decisão agravada deve ser reformada, assim requer o agravante: a) O processamento e o recebimento do presente agravo na forma de instrumento; b) Requer-se a juntada da cópia de documentos do processo original; c) Requer-se a juntada da decisão recorrida e petição; Seja deferida a Tutela Antecipada de urgência para: Determinar a SUSPENSÃO dos débitos dos contrato de empréstimos na conta corrente a saber: 1. Contrato 2023724052 – NOVAÇÃO - Parcela: R$ 2.020,79- (dois mil e vinte reais e setenta e nove centavo); 2. Contrato 0163025657 – 13o SALÁRIO - Parcela: R$ 5.520,60 - (cinco mil quinhentos e vinte reais e sessenta centavos); 3. Contrato 20191422945 – BRB SERV - Parcela: R$ 485,92 - (quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos); 4. Contrato20191558960 – BRB SERV - Parcela: R$ 2.483,67 - (dois mil e quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos); 5. Contrato 20221223570 – BRB SERV - Parcela: R$ 247,13 - (duzentos e quarenta e sete reais e treze centavos); 6. Contrato 20221223589 – BRB SERV - Parcela: R$ 186,71 - (cento e oitenta e seis reais e setenta e um centavos); 7. Contrato 20231226718 – BRB SERV - Parcela: R$ 100,53 - (cem reais e cinquenta e três centavos), BEM COMO DOS DESCONTOS INOPINADOS DOS CARTÕES BRB VISA E BRB MASTER CARD, debitado na conta corrente da requerente por força da RESOLUÇÃO 4.790/20 do BANCO CENTRAL requerida pelo autor, bem como, a JURISPRUDÊNCIA apresentada desse Egrégio Tribunal no sentido de determinar a suspensão, vez que a Instituição Financeira foi DESAUTORIZADA a fazer tais descontos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais por dia); Preparo regular (Id 65990205 e 65990206). Em decisão unipessoal, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado (Id 66039941). Contrarrazões apresentadas pela parte agravada (Id 66917952). Pois bem. Da análise dos autos na origem, verifico ter o autor/recorrente peticionado, em 4/12/2024, requerendo expressamente a desistência da ação e o arquivamento do feito (Id 219703419 do processo de referência), o que fez previamente à apresentação da contestação pela parte ré, o que se deu em 8/12/2024 (Id 220132031 do processo de referência). Todavia, ainda não foi objeto de exame pelo julgador primário o mencionado requerimento. Em verdade, apesar da declaração de desistência do feito expressa pelo demandante, a secretaria da vara emitiu certidão a ele concedendo prazo para apresentação de réplica. O comando dado ao processo em primeira instância revela a absoluta inobservância da prática de ato de extrema relevância e com potenciar para decidir os rumos do feito em curso. Por esse motivo, com fundamento nos arts. 9o, caput, 10 e 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para dizer se persiste o interesse recursal, sob pena de não ser conhecido este recurso, em razão da prática de ato incompatível com a vontade de ver reformada a decisão agravada que indeferiu seu pedido de antecipação da tutela. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora